Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI”. NOTA FISCAL E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação da sentença de indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda, para comprovar a efetiva prestação dos serviços que originou a emissão do título de crédito.
2. Fatos relevantes. (i) Ação monitória ajuizada em virtude de inadimplemento de doze notas promissórias emitidas pela parte ré, no valor de R$ 3.600,00, em razão de contrato de prestação de serviços; (ii)O e. Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para apresentação de documento que comprovasse a efetiva prestação do serviço ou a nota fiscal correspondente; (iii) Em virtude da ausência dos documentos exigidos, foi prolatada sentença de indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. (iv) A parte apelante anexa documentos “novos” em seu recurso, sob o fundamento de que “é perfeitamente possível sua juntada em qualquer fase do processo, conforme artigo 435 do CPC”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária (ou não) a comprovação da causa debendi em ação monitória lastreada em nota promissória, com o intuito de configurar prova documental escrita idônea e suficiente para o processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos juntados em sede de apelação, sem justificativa à apresentação tardia, não podem ser admitidos (preclusão), até porque também não retratariam fatos novos(CPC, art. 435).
5. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, inc. I).
6. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, cuja exigibilidade prescinde da demonstração do negócio jurídico subjacente à sua emissão.
7. Nessa perspectiva, a jurisprudência do TJDFT reconhece que a nota promissória, ainda que prescrita para fins de execução cambial, constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória, razão pela qual é desnecessária a apresentação de nota fiscal para sua cobrança ou de qualquer outro documento relacionado ao negócio jurídico que constituiu fundamento à sua emissão.
8. No caso concreto, as exigências do e. Juízo de origem concernentes à juntada de nota fiscal ou fotografias para a comprovação da prestação do serviço, como condição para o recebimento da petição inicial, estão desprovidas de amparo legal e constituem medida fora de proporção às circunstâncias processuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da ação monitória.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 485, inc. I e 700, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2027010, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 12.08.2025.; TJDFT, acórdão 1880219, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 1o.07.2024.; TJDFT, acórdão 2048089, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 1o.10.2025.